Tribunal: STF
Processo: ARE 1463833
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (Doc. 73):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 222 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 273/STJ. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. OFENSA AO ART. 386, V E VII, DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Não se verifica nulidade por cerceamento de defesa, pois as partes foram intimadas do despacho que determinou a expedição da carta precatória, o que tornou desnecessária nova intimação acerca da data da audiência a ser realizada no Juízo deprecado. Nesse sentido, o enunciado da Súmula n. 273/STJ: "Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado".



    2. Conforme apurado pelas instâncias ordinárias, os acusados participaram ativamente, juntamente com os demais corréus, da empreitada criminosa, dando suporte à operação de transporte da droga.



    3. Nesse contexto, a alteração do julgado, a fim de absolver os recorrentes por insuficiência de provas, demandaria nova incursão no arcabouço probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração das provas, tal como alegado pela defesa. Todavia, tal procedimento é vedado na via especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ.



    4. Agravo regimental não provido.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Gersione Inácio de Amorim foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, enquanto os recorrentes Flávio Henrique Gomes da Silva e Alisson Gomes Ferreira foram condenados à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). (Doc. 6).



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento aos apelos defensivos, mas acolheu o recurso Ministerial para elevar a pena-base e aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/2006 a todos os recorrentes. Com isso, pena de Gersione Inácio de Amorim foi elevada ao patamar de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, ao passo que as penas de Flávio Henrique Gomes da Silva e Alisson Gomes Ferreira foram fixadas em 7 anos de reclusão, mantido o regime semiaberto (Doc. 34).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (Doc. 48).



    Buscando a anulação da condenação, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte regional (Doc. 62), mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro Relator deu parcial provimento apenas para reduzir a pena de Gersione Inácio de Amorim a 8 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão (Doc. 69).



    Após, a defesa interpôs Agravo Regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento (Doc. 73).



    No apelo extremo (Doc. 75), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Gersione Inácio de Amorim, Flávio Henrique Gomes da Silva e Alisson Gomes Ferreira alegam violação ao artigo 5º, LIV e LV e ao art. 93, IX , ambos da Constituição Federal.



    Sustentam que, “na medida em que a defesa deixou de ser cientificada da expedição da carta ao juízo deprecado, ficou, em face disto, cega e impedida de exercer a ampla defesa quando da realização do ato no juízo deprecado, sendo indiscutível o prejuízo material aos atos futuros do processo.”



    Apontam, ainda, que “para aplicação da majorante descrita no artigo 40, I da Lei 11.343/06 se faz necessário a certeza, e em caso de dúvida, o caminho justo e coerente é o da absolvição.” 



    Por fim, alegam que “pairam severas dúvidas quanto à participação dos recorrentes no delito de tráfico de drogas, sendo que as dúvidas devem sempre pender para o lado do acusado, conforme preceitua nossa legislação e jurisprudência, in dubio pro reo.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE (Tema 339); (b) a alegada violação ao art. 5º, XLVI, LIV e LV, da CF/1988 demanda o prévio exame da legislação infraconstitucional correlata; (c) eventual ofensa ao art. 222 do Código de Processo Penal pressupõe o exame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF; e (d) acerca da incidência da causa de aumento de pena do art. 40, I, da Lei 11.343/2006, não houve o devido prequestionamento (Súmula 282/STF) (Doc. 77).



    No Agravo (Doc. 81), os recorrentes alegam que (a) a repercussão geral da matéria foi devidamente fundamentada; (b) a análise da pretensão recursal prescinde do exame dos fatos e provas constantes dos autos; e (c) houve violação direta à Constituição. 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos utilizados pela parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 75): 



    […] Nos presentes autos, referida garantia constitucional restou violada quando da aplicação do direito penal, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento da Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da motivação. 



    Faz-se, necessário, portanto, que o Supremo Tribunal Federal confira a melhor exegese da norma em discussão, de modo a confirmar o dever dos tribunais de remeterem os autos ao juízo a quo, para novo julgamento, quando a sentença monocrática encontrar-se eivada do referido vício. 



    Destarte, não se trata de exame de mero interesse subjetivo da causa, mas de orientação acerca da interpretação e aplicação de norma constitucional, relevante do ponto de vista social e jurídico. 



    De outro lado a interposição do recurso extraordinário é indispensável sob pena de prejudicar-se o conhecimento do recurso especial também interposto (Súmulas 126 do STJ e 283 do STF). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    Isto porque em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para refutar a alegação de nulidade processual suscitada pela defesa (Doc. 73):



    Conforme consignado na decisão agravada, no tocante à suscitada nulidade por cerceamento de defesa, o Tribunal a quo assim se manifestou: 



    "[...] 3. A preliminar de cerceamento de defesa, por suposta ausência de intimação de expedição de carta precatória e da audiência no juízo deprecado, não há de ser acolhida. O juízo deprecou a oitiva da testemunha Marcelo Cardoso Assis Filho no juízo de direito de Araguari (MG) (f. 290 Volume 2), e o ato decisório foi publicado no e-DJF1 de 26/06/2013 (f. 306), havendo, portanto, a devida intimação da defesa a respeito da expedição de carta precatória. 4. Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência do juízo deprecado (Súmula 273/STJ). Por isso, não houve prejuízo à defesa, nem nulidade." (e-STJ, fl. 1172). 



    Como se vê, no caso, as partes foram intimadas do despacho que determinou a expedição da carta precatória, o que tornou desnecessária nova intimação acerca da data da audiência a ser realizada no Juízo deprecado. Nesse sentido, o enunciado da Súmula n. 273/STJ: 



    "Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado". 



    Verifica-se, desse modo, que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento desta SUPREMA CORTE, firme no sentido de que: 



    A ausência de intimação para a oitiva de testemunhas no juízo deprecado não consubstancia nulidade (precedentes). Havendo ciência da expedição da carta precatória, como no caso, cabe ao paciente ou a seu defensor acompanhar o andamento no juízo deprecado. Ordem denegada.



    (HC 89159, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 13/10/2006)



    A propósito do tema, ainda: HC 89186, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 6/11/2006; AP 470 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/2008.



    Além disso, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (arts. 222 e 563 do CPP), o que é vedado na estreita via do apelo extremo. 



    No que remanesce, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão da instância ordinária e refutou a tese absolutória, aos seguintes fundamentos (Doc. 73):



    Por fim, em relação ao pleito de absolvição por insuficiência de provas para condenação, colhe-se do aresto impugnado: 



    "[...] 10. A condenação deve ser mantida. 



    11. A materialidade está devidamente comprovada por: 1- auto de apreensão (f. 23); 2- auto de apreensão (f. 84); 3- laudo preliminar de constatação (f.24/26), atestando que o entorpecente encontrado no dia 09/03/2013 pesava 447.234g; 4- laudo preliminar de constatação (f. 100/102), atestando que o material apreendido no dia 12/03/2013 pesava 542.598g e que o armazenamento da droga era similar ao da primeira apreensão, em tabletes envolvidos por fita adesiva de material polimérico, acondicionados em sacos plásticos brancos; 5- laudo de perícia de química forense confirmando que a substância apreendida consistia em pasta base de cocaína (f. 103/112).



    12. A autoria também é isenta de dúvidas. Os apelantes foram presos em flagrante delito pela Polícia Federal no dia 09/03/2013. Na ocasião, a um só tempo, os agentes lograram impedir a decolagem do avião em pista de pouso clandestina em área rural, após avistarem pouso em outra pista, encontraram drogas em seu interior, e encontraram os apelantes em pose de aparelhos GPS para propiciarem pouso e decolagem, e grande quantidade de combustível para reabastecimento.



    13. A autoria é comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito com depoimentos dos agentes Daniel Ladeira Carvalho, Ricardo Matias Rodrigues e Maxwell Gomes de Deus, confirmados em juízo sob o contraditório (f. 02/07, mídia f.407); bem como interrogatório do apelante Ubirajara Guedes Rodovalho (6) em que confessa a prática criminosa e dá detalhes da atuação do grupo criminoso (f. 02/10).



    14. O agente Ricardo Matias Rodrigues informa:



    (...) 



    15. O depoimento do apelante Ubirajara, coerente e bastante pormenorizado, confere detalhes importantes sobre a atuação dos apelantes e o contexto do transporte de drogas:



    (...) 



    16. Sua retratação em juízo, negando a autoria do fato e alegando desconhecer a empreitada criminosa, que o avião estaria carregando produtos eletrônicos, destoa do conjunto das provas e do contexto dos fatos. O fato de sete homens estarem numa pista de pouso clandestina em duas picapes repletas de combustível só pode denotar, no caso, a necessidade de um rápido reabastecimento da aeronave concomitante ao rápido descarregamento de meia tonelada de entorpecentes. Por esse mesmo motivo, também não merece amparo a alegação recursal de Ricardo Wellington Barbosa (7) que apenas estaria acidentalmente em companhia de seu irmão, o corréu José Roberto Barbosa (5).



    17. Aliás, como bem observado pelo juízo a quo e pelo procurador regional da República em parecer, as declarações dos apelantes de uma forma geral soam como orquestradas e não conferem uma explicação convincente sobre o caráter supostamente lícito de suas condutas. E o fato de somente Ubirajara Rodovalho (6) ter prestado depoimento certamente resulta do fato de ter sido aprisionado a certa distância dos demais, que se reportavam a Gercione Inácio Amorim (1) como líder do grupo.



    18. As suspeitas trazidas pela defesa dos apelantes Gercione Inácio Amorim (1), Alisson Gomes Ferreira (2), Paulo Ricardo de Melo (3), Flávio Henrique Gomes da Silva (4) e José Roberto Barbosa (5), sobre uma possível deflagração das operações antidrogas a partir de interceptações ilegais por parte da PF e do órgão Drug Enforcement Administration — DEA, não possuem o menor amparo probatório e fogem ao objeto desta ação.



    19. Quanto ao dolo, este resulta do conjunto da prova indiciária. O juízo sentenciante sintetizou muito bem as conclusões a que se chega a partir da análise do conjunto probatório:



    Eis, então, a lógica: (1) os réus foram presos em flagrante delito na pista de pouso, onde aguardavam a aterrissagem da aeronave carregada de cocaína; (2) duas camionetes, também usadas para carregar combustível de aviação, comportam bem o peso de mais de meia tonelada de droga e o volume que representa; (3) sete homens transferem, com grande rapidez, de avião para dois veículos de apoio toda a droga a ser transportada ao destino; (4) não há, evidentemente, necessidade de sete homens para reabastecer um único avião.



    20. Em vista do exposto, rejeito a tese de aplicação dos institutos do erro de tipo ou de discriminante putativa (CP, art. 20, caput e § 1°).



    (...) 



    Tipicidade da conduta 



    24. A tese de atipicidade da conduta também não merece prosperar. Ao se utilizarem de aparelhos GPS, automóveis e combustível de aviação para propiciar o transporte do entorpecente, os apelantes teriam atuado, no mínimo, como partÍcipes da conduta típica de transportar drogas. Mas não é só.



    25. O art. 33, em seu inciso III, também penaliza aquele que utiliza bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. Portanto, ainda que não tenham praticado qualquer conduta de transporte de drogas, certamente utilizaram bens móveis para propiciar o tráfico de drogas." (e-STJ, fls. 1175-1180)



    Conforme apurado pelas instâncias ordinárias, os acusados Gercione Inácio Amorim, Alisson Gomes Ferreira e Flávio Henrique Gomes da Silva participaram ativamente, juntamente com os demais corréus, da empreitada criminosa, dando suporte à operação de transporte da droga. 



    Nesse contexto, a alteração do julgado, a fim de absolver os recorrentes por insuficiência de provas, demandaria nova incursão no arcabouço probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração das provas, tal como alegado pela defesa. Todavia, tal procedimento é vedado na via especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ. 



    Da leitura acima, conclui-se que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente